Tribunal: TJSP
Processo: 1012264-47.2019.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1012264-47.2019.8.26.0590; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 139/147, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 139/147, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE – ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1012264-47.2019.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante
ANGELA
VALENCIO
PINHEIRO,
é
embargado
BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012264-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44123
EDEC.No: 1012264-47.2019.8.26.0590/50000
COMARCA: SÃO VICENTE
EMBGTE.: ANGELA VALENCIO PINHEIRO
EMBGDO.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 139/147, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO
DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM
DESATE
ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM
SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO
JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÕES,
CONTRADIÇÕES,
OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 139/147, pelo qual, por unanimidade de
Votos, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto por
ANGELA VALENCIO PINHEIRO, este tirado contra R. Sentença pela qual
foi julgada improcedente Ação de Indenização por Danos Morais, nos
moldes em que por ela proposta contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A.
Dizendo da incorreta apreciação dos termos do recurso
como manejado, sustenta a embargante que a R. Decisão proferida se
apresenta imprópria na solução da questão em debate, uma vez que se
mostra omissa, isto porque não foi apreciado aspecto relativo ao fato de que
se verificou a ocorrência de prática abusiva por parte da instituição
financeira ocupante do polo passivo, esta que vem consubstanciada no
envio de produto não solicitado. Ademais, acena ainda com aspecto relativo
a irregularidade na representação processual do banco embargado, motivo
pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter
por sanadas as incorreções como apontadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012264-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
3
Devidamente processado o recurso, a parte contrária,
conforme dá conta por peça de fls. 08/09, apresentou sua devida
manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
reapreciada a matéria já anteriormente colocada e recolocada em debate no
curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça de caráter aclaratório
manejada, pretende a embargante rediscutir as questões já enfrentadas nos
autos, para tanto contestando as conclusões atingidas pela Decisão
embargada, o que equivale a dizer que os presentes Embargos como
movimentados apresentam nítido caráter infringente, sendo que para esse
fim não se presta o recurso como manejado.
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser no todo rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou mesmo obscuridade, desde que
registrada no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se vêem dirigidos. Ademais, é
de se ter por certo que eventuais erros na apreciação da prova coligida, ou
até mesmo na interpretação dos textos de Lei relacionados ao tema, não
possam ser corrigidos pelo acionamento da via que vem prevista nos
Embargos de Declaração.
Nesse sentido, e em reforço, de rigor se faz reconhecer
que o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente vem decidindo que: “Os
embargos de declaração são recurso de natureza singular, cujo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012264-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
4
objetivo é a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada
de obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em
regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU
de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, obrigatório ter em mente que o Acórdão como
atacado se apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados
de parte a parte, inexistindo portanto, quaisquer omissões, contradições, ou
mesmo obscuridades que possam ser supridas em atenção aos reclamos
lançados aos autos pela ora inconformada.
Portanto, com facilidade se nota que a embargante
pretende ver reformada a Decisão Colegiada como proferida, lançando mão,
todavia, de via processual inadequada a esse fim. Consoante ensinamentos
colhidos junto a Nelson e Rosa Maria Nery, verdadeiramente permitido se
mostra ter em mente que: "Os embargos de declaração têm finalidade de
completar a decisão em que haja omissão ou, ainda, de aclará-la,
dissipando
obscuridades
ou
contradições.
Não
têm
caráter
substitutivo, da decisão embargada, mas sim, integrativo ou
declaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificativo ou
infringente do julgado. Não mais cabem quando há dúvida na decisão
(CPC 535, I, redação da L. 8.950/94 1o)" (Código de Processo Civil
Comentado, Editora Revista dos Tribunais, pág. 781).
Diante de tal análise, e em verdade, se mostra inviável a
utilização do recurso integrativo, quando a efetiva pretensão como
apresentada implica em se reapreciar o quanto vem contido no julgado, de
sorte a que a prestação jurisdicional venha a ser alterada, no intuito de
atender as expectativas da embargante, isto porque “omissão e obscuridade
não se confundem com insatisfação” (EDcl no AgRg no Resp no461.809-RN,
rel. Min. Gilson Dipp).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1012264-47.2019.8.26.0590/50000 -Voto no
5
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a questão que se
recoloca a novo desate, razão pela qual, de rigor se mostra a mais completa
rejeição dos Embargos Declaratórios como opostos, uma vez que a nada de
concreto se prendem.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator